Tribunal: TJSP
Processo: 2243566-54.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Impugnação de Crédito. Pretensão de majoração de crédito. Laudo pericial que atesta crédito decorrente de cartão empresarial e a correção dos cálculos, uma vez que os juros foram contados até a data do pedido da recuperação (art. 9o, II da LRF), com incidência de comissão de permanência sem cumulação com outros encargos (Súmulas 30 e 472 do STJ). Procedência da impugnação decretada.

Recurso

Ementa:
Impugnação de Crédito. Pretensão de majoração de crédito. Laudo pericial que atesta crédito decorrente de cartão empresarial e a correção dos cálculos, uma vez que os juros foram contados até a data do pedido da recuperação (art. 9o, II da LRF), com incidência de comissão de permanência sem cumulação com outros encargos (Súmulas 30 e 472 do STJ). Procedência da impugnação decretada.

Recurso provido para esse fim.